Tribunal: TJDFT
Processo: 0753726-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL ENTRE ADMINISTRADORA E OPERADORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar ao autor indenização por danos morais, no valor de R$4.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ilegitimidade passiva; (ii) ausência de ato ilícito; (iii) dever de informação prestado; e (iv) não cabimento de danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
4. Ilegitimidade passiva. Os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem, solidariamente, pela reparação de danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC). A administradora BIT LIFE BENEFICIOS LTDA, mesmo sem prestar diretamente serviços de saúde, atua na cadeia de consumo ao intermediar, comercializar e facilitar a adesão aos planos, auferindo lucro desta atividade, sendo legítima para constar no polo passivo, assegurado o direito de regresso (Acórdão 2005732, 0717730-56.2024.8.07.0006, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 11/06/2025). Preliminar rejeitada.
5. Dispõe o art. 23 da Resolução Normativa ANS no 557/2022: “As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”. E consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é imprescindível a notificação prévia do segurado anteriormente à resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão (AgInt no REsp 1910108/RO).
6. No caso, em 01/01/2024 os autores celebraram contrato de plano de saúde coletivo por adesão por intermédio da ré. Os pagamentos das mensalidades foram realizados regularmente e, cumprido o período de carência, os autores realizaram exames e consultas até março de 2024. Contudo, em 03/04/2024 foi recusado o agendamento de sessões de fisioterapia feito pelo autor em clínica conveniada, sob a justificativa de cancelamento do plano de saúde.
7. A rescisão contratual entre a administradora e a operadora, de fato, ocorreu em 02/02/2024, e os autores não foram comunicados previamente. O e-mail cientificando do rompimento contratual foi enviado ao autor após a recusa do atendimento.
8. Configura-se ilícita a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde sem a devida observância dos requisitos legais. A cobertura securitária recusada evidencia falha grave na prestação do serviço, violando o princípio da boa-fé objetiva e os deveres anexos de lealdade e confiança que regem as relações de consumo, justificando a reparação por danos morais, ante a indevida supressão de serviço essencial à saúde e a angústia decorrente da frustração do atendimento agendado. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação aos consumidores e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço (Acórdão 2018341, 0717520-93.2024.8.07.0009, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 07/07/2025).
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
10. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: Resolução Normativa ANS no 557/2022, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1910108 RO, Rel. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.03.2021;TJDFT, Acórdão 2005732, 0717730-56.2024.8.07.0006, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 02/06/2025, publicado no DJe: 11/06/2025; TJDFT, Acórdão 2018341, 0717520-93.2024.8.07.0009, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 07/07/2025.